Tribunal: TJMT
Processo: 1022641-76.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022641-76.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[HIURY ENDREW RIBEIRO - CPF: 735.211.241-34 (RECORRENTE), JULIANA DE MATOS ARAUJO - CPF: 034.629.801-65 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Agravo Interno. Decisão monocrática proferida em conformidade com o posicionamento pacificado pelas Turmas Recursais. Manutenção do decisório por seus próprios e jurídicos fundamentos. Recurso improvido.

As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao posicionamento firmado pelas turmas recursais para a matéria.

Agravo interno conhecido e não provido.

Aplico a penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

R E L A T Ó R I O

BANCO ITAUCARD S.A. interpõe
agravo interno
(Id 202032674) com as razões aqui alegadas, pedindo que seja reformada a r. decisão prolatada pelo relator para dar total provimento ao recurso inominado com a finalidade de reconhecer a improcedência dos pedidos autorais.

HIURY ENDREW RIBEIRO apresentou suas contrarrazões ao agravo interno,

pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 204040692).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do agravo interno e passo ao exame do mérito.

Transcrevo o teor da decisão monocrática que desafiou o agravo interno:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – FINANCEIRA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – CONTINUIDADE NOS LANÇAMENTOS DE COMPRA CANCELADA E COMUNICADA AO BANCO – COBRANÇA E PAGAMENTO INDEVIDOS – DIREITO A RESTITUIÇÃO DOS VALORES – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ACOLHIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Configuração de falha na prestação de serviço com potencial para ingressar nos direitos da personalidade pelos transtornos ocasionados, notadamente a retenção indevida dos valores, transpassa o mero aborrecimento.

Necessária à redução do quantum fixado para indenização pelos danos morais, vez que fixados fora dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos.

A parte Reclamada recorre da sentença proferida pelo juízo de primeira instância, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, buscando a improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente a redução dos danos.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Decido.

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva.

Ab initio, a preliminar suscitada não merece acolhimento, pois uma vez que a empresa fornecedora procedeu ao cancelamento da compra com a devida comunicação a instituição financeira, a continuidade dos lançamentos configuram responsabilidade objetiva em razão da falha na prestação de serviços.

Pois bem, passo a análise do mérito recursal.

No que concerne ao julgamento monocrático pode o relator negar provimento ao recurso inominado, conforme previsão da Súmula nº 01 destas Turmas Recursais:

“Súmula Cível nº 01, o Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do art. 932, inciso IV, "a", "b", "c", do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal (nova redação em 12.09.2017)”.

No caso de irresignação, a parte vencida na decisão monocrática, poderá valer-se do recurso de agravo interno (art. 1.021, caput, CPC), sendo importante registrar o cabimento de multa, caso o agravo venha a ser declarada manifestamente inadmissível, ou improcedente em votação unânime, multa essa, que será fixada entre 1% a 5% do valor atualizado da causa, in verbis:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...) §4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa."

A controvérsia recursal cinge em verificar acerca da restituição dos valores a título de dano material e a incidência do dano moral.

Destarte isso, compulsando os autos, constata-se dos documentos juntados no processo, que a parte requerente realizou o pagamento até a 05ª (quinta) parcela de um total de 12 (doze).

Em vista disso, ressai demonstrado que o Banco ora recorrente, efetuou o cancelamento das parcelas remanescentes e referente às parcelas já quitadas, realizou o estorno em forma de crédito na fatura (id. 179935853 e 179935874).

Todavia, do escorço processual ressai evidenciado o desinteresse do reclamante pelo crédito disponibilizado, mas sim no recebimento dos valores pagos.

Assim, a meu ver, uma vez que não há mais interesse do consumidor na utilização do cartão de crédito e na utilização dos serviços desse, entendo por pertinente o estorno dos valores, com os competentes abatimentos.

Como bem registrou a julgadora na sentença, in verbis:

“(...)

Sendo incontroversos os descontos indevidos, passo à análise dos danos materiais, em atenção à manifestação da parte promovente constante nos autos (ID 121982299) e à informação apresentada pela parte promovida (ID 119950545), no sentido de que efetuou a regularização do valor e retornou o limite no cartão de crédito.

Sem maiores delongas, analisando a fatura de junho/2023 (vencimento 25.06.2023), é possível notar que o banco promovido promoveu à restituição administrativa, em favor do promovente, da quantia de R$ 5.675,00 (seis mil seiscentos e setenta e cinco reais), tendo havido a devida compensação dos lançamentos existentes no mês correspondente, oportunidade em que restou saldo remanescente no patamar de R$ 4.967,03 (quatro mil novecentos e sessenta e sete reais e três centavos).

Ainda assim, na mesma oportunidade, o promovente compareceu ao feito informando que possuía parcelas em aberto somente até o mês seguinte e que não tinha interesse na disponibilização de crédito, devendo tal informação ser considerada para fim de procedência dos danos materiais.

Ora, se o consumidor informa não ter mais interesse na utilização do cartão de crédito, é certo que a disponibilização de crédito não será suficiente para restituição das parcelas descontadas indevidamente, de modo que o valor remanescente (R$ 4.967,03) deverá ser devolvido, com o devido abatimento de eventuais compensações ocorridas também nas faturas dos meses seguintes, a fim de evitar enriquecimento ilícito da parte.

Tal situação enseja, portanto, a procedência da indenização por danos materiais, todavia, tão somente na forma simples, posto que não preenchidos os requisitos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.”

A vista disso, indispensável pontuar que coaduno com a fundamentação do juízo de piso e a fim de evitar tautologia, no que tange ao dano material, mantenho inalterada neste ponto a decisão.

No que tange a incidência dos danos morais, ficou demonstrados os transtornos ocasionados em razão da falha na prestação do serviço bancário, haja vista que mesmo após o cancelamento da compra e comunicado ao banco, houve o lançamento indevido das parcelas, situação em que para não figurar como inadimplente, a parte requerente efetuou pagamento das faturas até a suspensão da cobrança por efeito de liminar.

No tocante ao patamar da indenização por dano morais, tenho que melhor sorte socorre a parte recorrente, pois o juízo de piso ao fixar o valor da condenação o fez em inobservância aos parâmetros da razoabilidade, proporcionalidade e em desconformidade com a finalidade reparatória e repressora da conduta.

Por fim, considero adequada a redução da condenação para a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, reformando em parte a sentença, nos termos do artigo 487, I, do CPC, o que faço para reduzir o valor da indenização por danos morais para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se nos demais termos a sentença objurgada.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

Publique-se.

Cumpra-se.

Antonio Horácio da Silva Neto

Juiz de Direito”

No meu sentir é irrepreensível a decisão agravada e as razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que a lastrearam a decisão, mormente no que se refere ao óbice da jurisprudência pacificada pelas turmas recursais sobre a matéria.

Consoante já asseverado na decisão agravada verifico ter sido decidida a questão à luz da prova produzida, da legislação infraconstitucional cabível e dos paradigmas jurisprudenciais nela citados, de modo que nada há para ser nela reparado e muito menos a modificação do entendimento exarado.

Posto isso, conheço e nego provimento ao agravo interno, aplicando ainda a penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024